Tribunal: STF
Processo: Rcl 78273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 7.490/GO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Roberta Ferreira Borba dos Reis, em face de ato administrativo do Estado de Goiás, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490/GO.



    2. A reclamante narra que se encontra regularmente inscrita no concurso público em andamento (Edital nº 02/2024), destinado ao provimento do cargo de Policial Penal, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás – SSP/GO.



    3. Afirma que os critérios de seleção de vagas, quanto ao gênero dos candidatos, adotados pelo referido edital, afrontam as diretrizes fixadas por esta Corte no julgamento a ADI nº 7.490/GO e que, “caso não houvesse a restrição de vagas por gênero estabelecida no edital, a Autora teria condições de continuar na disputa, uma vez que sua pontuação é significativamente superior à de muitos candidatos do sexo masculino que foram convocados para as próximas etapas”.



    4. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a convocação da reclamante para participar das fases subsequentes do concurso, até o julgamento definitivo da ADI nº 7.724/GO. No mérito, busca a procedência do pedido “reconhecendo-se o direito da Reclamante de prosseguir nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Policial Penal, até que haja decisão final na ADI nº 7724 em trâmite no STF”. Por fim, pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. 



É o relatório.



Decido.



    5. De início, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    10. Conforme relatado, a pretensão da reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.490/GO, na qual fixada que o patamar de 10% dos cargos previsto nas Leis nº 3.808/1981 e nº 5.023/1998, ambas do Estado de Goiás, constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    11. No entanto, uma ponderação é necessária: o ato questionado é o Edital nº 02/2024, emitido pela Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD, destinado ao provimento do cargo de Policial Penal, junto à Diretoria-Geral de Polícia Penal da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás (e-doc. 11).



    12. Registro, nesse contexto, que reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a tese fixada em ação direta de inconstitucionalidade. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    13. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte.



    14. Nesse sentido, já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados ações administrativas que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e Rcl nº 46.645-AgR/DF1, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021. 



    15. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. 



    16. Registro, ad argumentandum tantum, que, ainda que se pudesse superar referido óbice, melhor sorte não assistiria à reclamante. Isso porque, embora se alegue violada a ADI nº 7.490/GO, verifica-se que a pretensão da reclamante, nestes autos, é a de ver reconhecido seu direito “de prosseguir nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Policial Penal, até que haja decisão final na ADI nº 7724 em trâmite no STF”.



    17. Com efeito, a norma do Estado de Goiás que dispõe sobre o quantitativo de gênero destinado ao provimento do cargo efetivo de Policial Penal da Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.724/GO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que ainda pende de análise nesta Corte. Todavia, não houve, naqueles autos, qualquer ordem de suspensão cautelar da legislação objurgada ou dos processos judiciais nos quais se discuta controvérsia correlata, muito menos de atos administrativos que tangenciem a matéria.



    18. É de se observar, ainda, que a Procuradoria-Geral da República foi autora da ADI nº 7.490/GO, julgada parcialmente procedente pelo Plenário desta Corte, para conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei nº 16.899, de 2010, e ao artigo 4º-A da Lei nº 17.866, de 2012, ambas do Estado de Goiás, assentando que o patamar de 10% dos cargos, previsto nos dispositivos para ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, constitui reserva mínima, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.



    19. Nada obstante, verifica-se que, em recente data, 02/04/2025, a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer nos autos da ADI nº 7.724/GO, opinando pela constitucionalidade da norma controvertida, de acordo com a ementa assim redigida: 



    "Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 22.457/2023, de Goiás. Limitação do número de vagas para candidatas mulheres em concurso público para o cargo de Policial Penal. Alegação de ofensa ao direito fundamental à igualdade de gênero (art. 5º, caput, I, art. 7º, XXX, e art. 39, § 3º, da Constituição). Não configuração. Peculiaridades e atribuições que justificam a fixação de percentuais diferenciados para ingresso na carreira. Parecer por que o pedido seja julgado improcedente."



    20. No caso, portanto, revela-se manifestamente inadmissível a presente reclamação.



    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    22. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente